Tribunal: TJDFT
Processo: 0745658-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0745658-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL HENRIQUE MACHADO IMPETRANTE: RAPHAEL FRANCISCO DUBRINI DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista a Decisão do excelentíssimo Ministro OG FERNANDES, da Sexta Turma do STJ (ID. 79548088 - Pág. 4 a 13), que negou provimento ao RECURSO EM HABEAS CORPUS no 227648 - DF (2025/0457694-5), mantendo o Acórdão no 2061917 julgado por esta Segunda Turma, intimem-se as partes a respeito da informação, certificando o trânsito em julgado, com as comunicações e baixas de estilo. Brasília, 17 de dezembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator